Tribunal: TJDFT
Processo: 0728034-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Causa de aumento. Local de trabalho coletivo. Privilégio. Ações penais em curso. Condenação por fato posterior.

1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - Se as provas – depoimentos de policiais corroborados pelas declarações do outro acusado e apreensão de porções de droga, fracionadas em pequenos pacotes -, somadas à confissão extrajudicial do apelante, dão a certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, não é caso de desclassificar o crime de tráfico para o do art. 28 da L. 11.343/06.

3 - Inexistente circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique atenuar a pena, não incide a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

4 – No tráfico de drogas em quadra de esportes situada nas imediações de locais de trabalho coletivo incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, que tem natureza objetiva.

5 - O e. STJ, ao julgar o tema repetitivo 1.139, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.

6 - Se é ínfima a quantidade de droga apreendida (16,47g) e essa é de pouca lesividade (maconha), justifica-se a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06, ainda que o réu registre condenações por fatos posteriores aos fatos narrados na denúncia e responda a ação penal por outro crime.

8 - Apelação provida em parte.